Tribunal: TJSP
Processo: 2017103-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Imissão
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos de terceiro – Suspensão da imissão na posse – Inadmissibilidade, pois há três anos se está tentando realizar o ato – Alegação do embargante, marido da ré-vencida na ação para imissão na posse, de que não tinha conhecimento da ação que não pode ser admitida – Argumento utilizado apenas para retardar a imissão já julgada e transitada em julgado – Todo o núcleo

Ementa:
Agravo de Instrumento – Embargos de terceiro – Suspensão da imissão na posse – Inadmissibilidade, pois há três anos se está tentando realizar o ato – Alegação do embargante, marido da ré-vencida na ação para imissão na posse, de que não tinha conhecimento da ação que não pode ser admitida – Argumento utilizado apenas para retardar a imissão já julgada e transitada em julgado – Todo o núcleo familiar é alcançado pela ordem de desocupação – Recurso provido.